Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. EXAME DA MELHOR POSSE.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II - Em ação possessória de imóvel localizado em área pública movida por particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso.
III – Reconhecida a proteção possessória ao autor que ocupa o imóvel e exerce atos de proteção da posse desde 1977.
IV – Apelação do réu desprovida.